Tribunal: STF
Processo: ARE 1578033
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR MÁRCIO OLIVEIRA DOS REIS CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E A DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESE DE NULIDADE PROCESSUAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR MÁRCIO OLIVEIRA DOS REIS CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório do recurso extraordinário com agravo interposto por Márcio Oliveira dos Reis contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual provida a apelação do Ministério Público para reformar a sentença absolutória e condenar os agravantes pelo crime de associação para o tráfico interestadual de drogas. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL – POSSE DE ARMA DE FOGO – ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – AUTORIA DEMONSTRADA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – ART. 35 C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – SUBSTANCIOSA INVESTIGAÇÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – EFICÁCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – REFORMA PARA CONDENAR – DOSIMETRIA – CAUSA ESPECIAL DIMINUIÇÃO – NÃO CABIMENTO – TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL – MULTA – DESPROPORCIONALIDADE. 



    1. Constatada que ao menos uma das armas apreendidas é de propriedade do réu apelante, deve ser ratificada a condenação pela conduta delitiva de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003), a qual se configura na hipótese de o agente possuir ou manter arma de fogo sem registro no interior de sua residência ou local de trabalho, condição que se amolda ao caso dos autos. 



    2. O substancioso conjunto probatório, sobretudo a prévia investigação policial corroborada pelos depoimentos coerentes e congruentes dos policiais civis que atuaram nas respectivas diligências, comprova a associação estável e permanente dos réus para o fim especial de praticar a conduta reiterada de difusão ilícita de entorpecentes na região do Gama/DF e entorno do Distrito Federal, restando satisfatoriamente demonstrada a individualização das tarefas de cada um dos agentes, de modo que incorreram na conduta delitiva prevista no artigo 35 c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/20406. 



    3. Os depoimentos dos policiais que atuaram na investigação dos réus revestem-se de eficácia probatória, pois, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova. 



    4. A despeito da boa conduta social, primariedade e ausência de antecedentes, não é viável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, quando evidenciado que o agente se dedicava a atividades ilícitas. 



    5. A pena de multa deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 



    6. Parcial provimento ao recurso do réu F.V.N. para reduzir a pena. Provimento do recurso do Ministério Público para condenar os demais corréus” (fls. 1-2, e-doc. 52).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 61).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “a denúncia, em relação ao ora recorrente, é completamente inepta contrariando, sem necessidade de qualquer revolvimento probatório, o art. 52, inciso LV da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 69).



    Sustentou que, “quanto aos integrantes da suposta associação criminosa[,] permite concluir que o acórdão condenatório ora recorrido desrespeitou flagrantemente o princípio da correlação, contrariando, em consequência, o art. 52, inciso LV da Constituição Federal” (fls. 21-22, e-doc. 69).



    Argumentou que “o presente processo é fruto de um desmembramento do feito original (autos nº 2012.01.1.02188-6), no qual inicialmente incluídas todas as pessoas qualificadas na denúncia, como bem esclarecido na sentença absolutória. (...)



    É que as interceptações telefônicas não foram trasladadas para o presente feito (resultante da cisão), permanecendo vinculadas ao processo original de tal modo que o MM. Juízo de primeiro grau prolatou sentença absolutória do ora recorrente sem que as referidas medidas cautelares integrassem os autos. (...)



    Ora, se a condenação do recorrente lastreou-se em interceptações telefônicas, é indiscutível e lógico que a medida cautelar que autorizou a produção dessa prova deveria ter acompanhado o recurso da acusação” (fls. 28-29, e-doc. 69).



    Asseverou que, na “denúncia[,] (...) o recorrente (...) foi retratado como um suposto traficante do Distrito Federal que teria delegado ao corréu FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA o ‘comando de seus negócios’. Igualmente, mencionou a existência de relação com traficantes que, à época dos fatos, encontravam-se recolhidos a presídios do Distrito Federal. (...)



    Ora, o único parágrafo da inicial dedicado a referir o recorrente não consigna nenhum dado, nenhuma informação minimamente hábil a ensejar a conclusão de que a suposta participação do ora recorrente ostentava características de interestadualidade” (fls. 39-40, e-doc. 69).



    Estes os pedidos:



    “a) Reconhecendo a manifesta contrariedade dos acórdãos do TJDFT ao disposto no art. 52, inciso LV da Constituição, bem como à própria noção de devido processo legal, insculpida no inciso LIV do mesmo dispositivo, dê provimento ao presente recurso extraordinário para reconhecer a inépcia da denúncia e, consequentemente, do respectivo ato de recebimento e eventos processuais subsequentes, declarando nula, ab initio, a ação penal deduzida contra o recorrente. 



    b) em razão do desrespeito à correlação do acórdão condenatório com os limites estabelecidos na denúncia seja declarado nulo o acórdão condenatório ou, de modo mais amplo, para que se afaste a imputação pelo crime de associação ao tráfico, com a consequente absolvição do recorrente. 



    c) Ante a ausência dos elementos obtidos na medida cautelar das interceptações telefônicas dê provimento ao presente recurso extraordinário, para que essa e. Corte determine a manutenção da absolvição de primeiro grau, a impossibilidade de utilização das interceptações ou, por outra medida, chame o feito à ordem para determinar a integração da prova que não acompanhou o recurso de apelação, anulando, em consequência. o acórdão condenatório ora impugnado. 



    d) Acaso entenda de reintegrar os elementos de convicção ao acervo probatório, que reconheça a imperiosidade da observância de formalidade essencial consistente na transcrição, pelo menos, dos diálogos que embasam a acusação, como têm reiteradamente decidido os Tribunais superiores. 



    e) Inexistindo qualquer correlação entre o acórdão condenatório – que reconheceu a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06 – e os limites estabelecidos na denúncia, dê provimento do presente recurso extraordinário para que se reconheça a contrariedade, pelos acórdãos impugnados, ao art. 5º, inciso LV da Constituição Federal excluindo-se da dosimetria a causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40, com a consequente redução da pena privativa de liberdade do recorrente tudo isso sem prejuízo da tese mais ampla de inépcia da denúncia” (fls. 44-45, e-doc. 69).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 82).



    No recurso extraordinário com agravo, pondera o agravante ter “demonstr[ado] com clareza a expressa, direta e indubitável ofensa às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo” (fl. 10, e-doc. 88).



    Pede “seja conhecido o presente Agravo de Instrumento e, em consequência, dado provimento ao Recurso Extraordinário cujo seguimento foi negado” (fl. 11, e-doc. 88).



Relatório do recurso extraordinário com agravo interposto por Roberto Bispo de Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios



    4. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual provida a apelação do Ministério Público para reformar a sentença absolutória e condenar os agravantes pelo crime de associação para o tráfico interestadual de drogas (e-doc. 52). 



    Os embargos de declaração opostos pelo corréu Márcio Oliveira dos Reis foram rejeitados (e-doc. 61).



    5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Ressaltou que, “quanto à incursão nas penas do art. 40, inciso V da referida Lei, não deve prosperar, tendo em vista que não ficou provado a participação do Acusado Roberto Bispo de Oliveira em associação para o tráfico e muito menos que houve algum tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, sendo que consta dos autos apenas ilações ou a tráfico de drogas imputada ao Réu Roberto, e de maneira bem clara, na região do Gama-DF” (fls. 9-10, e-doc. 73).



    Pediu “seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, uma vez que carece de fundamentação idônea” (fl. 11, e-doc. 73).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 81).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que a matéria teria sido devidamente prequestionada (fl. 3, e-doc. 90).



    Pede seja a decisão agravada “integralmente reformada, dando-se provimento total ao Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 90).



Relatório do recurso extraordinário com agravo interposto por Márcio Oliveira dos Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    7. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida decisão que negou provimento ao recurso especial. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de divergência. O embargante alega dissenso jurisprudencial entre o acórdão impugnado e outro acórdão proferido por esta Corte, sem, no entanto, apresentar o necessário cotejo analítico entre os julgados. 



    II. Questão em discussão.



    2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de divergência cumprem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de comprovação do dissídio jurisprudencial por meio de cotejo analítico e demonstração de similitude fático-processual, conforme exige o Regimento Interno do STJ e o art. 1.043 do CPC. 



    III. Razões de decidir.



    3. O embargante não apresentou o cotejo analítico necessário para a configuração do dissídio jurisprudencial, nem demonstrou que os acórdãos confrontados. 



    4. As decisões apontadas como paradigma e recorrida são diversas em termos fático-jurídicos. O acórdão recorrido assentou, a pretexto da análise da primeira fase da dosimetria, que foi concretamente fundamentada a avaliação negativa da culpabilidade, diante da posição de chefia ocupada pelo agravante dentro de ‘um dos maiores e mais bem estruturado grupo criminoso voltado à distribuição interestadual em larga escala de material entorpecente, com influência marcante em regiões administrativas do Distrito Federal’ em operação que resultou na apreensão de 357kg (trezentos e cinquenta sete quilogramas) de pasta base de ‘cocaína’. O acórdão paradigma, a seu turno, manteve a fração de 1/6 de aumento aplicada a réu que exercia posição de comando em um ‘disque-tráfico’, tratando de hipótese onde houve a apreensão de 90,9 g de cocaína, 7 g de maconha e 20 comprimidos de ecstasy. 



    IV. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 211).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 211).



    8. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XXXV e LXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Enfatizou que “o acórdão recorrido, integrado dos embargos declaratórios, violou os incisos XXXV e LXVIII do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, em razão de fundamentações genéricas, por parte do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de analisar pedidos específicos aventados pela defesa técnica do Recorrente, já que condenado injustamente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)” (fl. 15, e-doc. 232).



    Pediu fosse “o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise das teses reiteradamente suscitadas pela defesa que ainda não foram devidamente rechaçadas” (fl. 21, e-doc. 232).



    9. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pelos Temas 339 e 895 da repercussão geral, e o inadmitiu, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 246).



    O agravo interno interposto para impugnar a aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral foi desprovido (e-doc. 262).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante defende que “a ofensa (...) incide diretamente no artigo 5º, LXVIII, CF” (fl. 13, e-doc. 253).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo para que seja conhecida a matéria e a violação direta aos dispositivos constitucionais supra indicados. Em seguida, que seja provido o Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, caso haja eventual óbice formal ao processamento do recurso, os temas ora discutidos comportam a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do art. 5º, inciso LXVIII, da CF” (fl. 13, e-doc. 253).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    10. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão examinados separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Márcio Oliveira dos Reis contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios



    11. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    12. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de a) inépcia da denúncia; b) ausência de correlação entre o acórdão e a denúncia, concernente à imputação do crime de associação para o tráfico de drogas e à causa de aumento de pena prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006; c) ausência de translado das provas obtidas pela interceptação telefônica dos autos n. 2012.01.1.02188-6 aos presentes autos.



    13. A tese de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    14. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O agravante foi denunciado como incurso no art. 35 cumulado com o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).



    O juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na Ação Penal n. 2012.01.1.139773-7, julgou improcedente a denúncia para absolver o agravante do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas, pelo fundamento de ausência de provas da autoria delitiva (e-doc. 34).



    Contra a sentença o Ministério Público interpôs apelação.



    A Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação, para reformar a sentença absolutória e condenar o agravante à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de associação para o tráfico interestadual de drogas. Estes os fundamentos do acórdão:



    “O cotejo desses diálogos, com registros que se estendem pelo longo e suficiente período de 01/06/2011 a 22/02/2012, evidencia a estreita ligação entre o acusado Márcio Oliveira dos Reis e Célio Rodrigo Borges (condenado por tráfico e associação para o tráfico no processo mencionado), assim como a relação destes com os acusados Roberto Bispo de Oliveira e Denylson dos Santos Silva, e revela de forma detalhadamente concatenada toda a movimentação criminosa de traficância praticada pelos envolvidos, em total correspondência com a laboriosa descrição lançada no relatório policial, sendo prescindível a apreensão de drogas em posse dos acusados para a comprovação e condenação pelo delito de associação para o tráfico. (...)



    Corroboradas pelos policiais civis, constata-se haver nos autos provas satisfatórias da conduta dolosa dos três réus apelados que, de forma livre e consciente, se associaram de forma estável e permanente com o fim especial de cometer a difusão ilícita de entorpecentes no Distrito Federal e seu entorno. (...)



    Por conseguinte, isoladas e dissociadas, as negativas de autoria sustentadas pelos três réus apelados não subsistem diante da situação fática evidenciada pelo conjunto probatório. Inexistindo vícios ou dúvidas nos elementos de provas carreados aos autos, assevera-se não subsistir a tese de insuficiência de provas: o cotejo da prova oral colhida em juízo com os demais elementos de prova constantes nos autos demonstra terem os réus apelados incorrido na prática da conduta delituosa que lhes foi imputada na peça acusatória.



    Consoante aferido nas investigações, e corroborado pelo conjunto de provas carreadas aos autos, a individualização das tarefas de cada um dos agentes restou claramente demonstrada: Márcio Oliveira dos Reis, vulgo ‘Márcio Amendoim’ tinha a função de financiar a aquisição da droga a ser difundida pelo grupo no Distrito Federal e seu entorno; Roberto Bispo de Oliveira, vulgo ‘Cabeça’ e Denylson dos Santos Silva, vulgo ‘Boi’, atuavam na distribuição/venda direta dos entorpecentes aos usuários na região do Gama/DF e no entorno do Distrito Federal.



    Desse modo, está comprovado terem os réus apelados, MÁRCIO OLIVEIRA DOS REIS, ROBERTO BISPO DE OLIVEIRA e DENYLSON DOSSANTOS SILVA, incorrido na conduta prevista como tipo penal no artigo 35 c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, pois demonstrada a associação permanente e estável dos apelados com o fim especial de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes” (fls. 15-30, e-doc. 52)



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:



    “Não acolhida pelo juiz a quo a alegação de inépcia da inicial, restando ultrapassada a apreciação dos pressupostos processuais e das condições da ação (fls. 1022/1028), e tendo a r. sentença adentrado o mérito acerca da conduta delitiva imputada ao embargante, observa-se que a questão não foi aventada no momento oportuno, restringindo-se as contrarrazões do ora embargante a refutar o mérito da ação. (...)



    Com efeito, não apenas a comprovação da conduta delitiva narrada na denúncia, como também a demonstração da causa de aumento, observam o princípio da correlação e encontram-se devidamente fundamentadas, tendo sido suficientemente apontados os elementos de prova válidos que formaram a convicção do órgão julgador quanto à incursão do ora embargante no tipo penal que lhe foi imputado na peça inicial“ (fls. 7 e 13, e-doc. 61)



    15. Consta do acórdão recorrido que a tese de inépcia da denúncia não foi aventada em momento processual oportuno (fl. 7, e-doc. 61) e que “não apenas a comprovação da conduta delitiva narrada na denúncia, como também a demonstração da causa de aumento, observam o princípio da correlação e encontram-se devidamente fundamentadas” (fl. 13, e-doc. 61).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes sobre a inépcia da denúncia e o princípio da correlação, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    16. A tese de nulidade processual por ausência de translado das provas obtidas pela interceptação telefônica dos autos n. 2012.01.1.02188-6 aos presentes autos não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Ademais, o Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). Incide na espécie a Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente. 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Roberto Bispo de Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios



    17. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    18. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a absolvição do agravante por ausência de provas da autoria e materialidade delitivas.



    19. O agravante foi absolvido em primeira instância (e-doc. 34) e condenado em segunda instância (e-doc. 52) à pena de quatro anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de associação para o tráfico interestadual de drogas.



    Consta do acórdão recorrido que “não subsist[e] a tese de insuficiência de provas: o cotejo da prova oral colhida em juízo com os demais elementos de prova constantes nos autos demonstra terem os réus apelados incorrido na prática da conduta delituosa que lhes foi imputada na peça acusatória” (fl. 30, e-doc. 52).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes sobre a suficiência de provas da autoria e materialidade delitivas, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ‘OPERAÇÃO UBIRAJARA’. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.226-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Márcio Oliveira dos Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    20. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    21. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a nulidade do acórdão recorrido por suposta ausência de fundamentação.



    22. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa aos incs. XXXV e LXVIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO